Tribunal: TJMT
Processo: 1035691-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035691-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS ALVES BALTAZAR - CPF: 345.970.421-72 (APELANTE), PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 037.891.461-88 (ADVOGADO), CLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 796.639.231-72 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SOARES NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 974.682.311-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BURACO NO TETO DO APARTAMENTO DO AUTOR CAUSADO POR INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DO APARTAMENTO DA REQUERIDA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO JUSTIFICADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO APARTAMENTO CUJAS INSTALAÇÕES CAUSARAM A INFILTRAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISSABORES PRÓPRIOS DA VIDA CONDOMINIAL – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA EXCLUÍDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo comprovação de que os danos no apartamento da parte autora foram causados em razão de infiltração proveniente do apartamento da requerida, a determinação de fornecimento de reparos deve ser mantida. 2. Não há falar em indenização por dano moral no caso em que não há demonstração de que a requerida tenha sido responsável pela demora na reparação dos danos no imóvel dos autores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1035691-25.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DAS GRACAS ALVES BALTAZAR contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c.c Tutela de Urgência e Dano Moral
”

(Proc. no 1035691-25.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA e ELISANGELA SOARES NEVES DE OLIVEIRA, julgou o pedido procedente, primeiramente para determinar que a requerida providenciasse
“os consertos necessários em seu imóvel e no da autora, suficientes para fazer cessar as infiltrações e restituir as condições estéticas e de habitação, procedendo a instalação adequada do ar-condicionado, refazer o rejunte do piso da sacada e consertar a infiltração existente no banheiro do quarto”,
e depois condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id no 53989235).

A apelante alega, preliminarmente, que é parte passiva ilegítima, pois, conforme laudo técnico emitido pela empresa que contratou para avaliar a situação, os danos causados ao apartamento dos autores decorreram da má qualidade da impermeabilização do ralo,
“que é item constante de obrigação da Construtora, que é quem é a efetiva responsável em responder por quaisquer descumprimento de normas técnicas de construção, conforme a NBR 9575/2003”,
ou seja, o grupo empresarial São Benedito é que deveria ter figurado no polo passivo da demanda, até porque, conforme mencionado no aludido laudo pericial, o apartamento da apelante também apresenta infiltrações no banheiro provenientes do andar de cima
.

No mérito, alega que não pode ser obrigada a reparar fatos causados por terceiro, no caso, a construtora São Benedito.

Afirma que, no dia em que o engenheiro da Construtora esteve em seu apartamento para analisar os fatos no local, o profissional se limitou a dizer que a apelante deveria providenciar um dreno para o ar condicionado, e rejuntar a sacada novamente, e, embora tenha perguntado sobre o que deveria ser feito no apartamento dos autores, o engenheiro respondeu que nada havia a ser feito.

Afirma que, embora tenha recebido notificação sobre a necessidade de realização de reparos no dreno do ar e no rejunte da sacada, não constou do documento qualquer menção sobre a necessidade de realização de reparos no imóvel dos autores, ou seja, nunca foi informada

sobre a necessidade de reparos no imóvel vizinho, e por isso interpretou que quaisquer reparos que fossem necessários seriam feitos pela Construtora, não havendo falar em omissão de sua parte.

Por fim, diz que não há nada que justifique a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, pois, ao contrário do mencionado na sentença, não houve
“dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva; no mérito, pede que o pedido dos autores seja julgado improcedente, ou,
“alternativamente

que o processo seja anulado desde a fase probatório, determinando-se a realização da indispensável prova pericial, sob pena de ferir de morte os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
(cf. Id. n. 58654509).

Os apelados apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id no 58654512, combatendo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva está
intimamente atrelada ao mérito, com o qual será apreciada e decidida.

Os autores expõem que

são proprietários e moradores do apartamento de no 103 do Edifício Torres das Matas no empreendimento Parque Residencial Pantanal I, e que a requerida mora e é dona do apartamento de no 203, ou seja, no piso logo acima do apartamento dos autores.

Expõem que, em maio de 2016, surgiu um buraco no teto da sacada de seu apartamento, e na ocasião, uma vez solicitada, a Construtora realizou os reparos necessários, mas alertou a requerida para que ela providenciasse obras de correção definitiva do problema, ou seja, que providenciasse a troca do piso e do rejunte da sacada do seu apartamento, e que instalasse um sistema de dreno para o ar condicionado que despeja água diretamente no piso da sacada, porém, passado determinado tempo, como a apelante não providenciou tais reparos, em julho daquele ano foram surpreendidos com um novo buraco no teto da sacada do apartamento, causado pela água do ar-condicionado da apelante, já que a parede onde o aparelho está instalado encontra-se cheia de rachaduras, e, assim, solicitaram que a apelante solucionasse o problema, mas ela permaneceu inerte (cf. Id. n.

58654087).

No dia 07.11.2018, os autores emendaram a inicial para expor que, após o ajuizamento da ação, foram surpreendidos com a existência de nova infiltração localizada na suíte do quarto de casal (cf. Id. n. 58654470).

Na contestação vinculada ao Id. n. 58654487, a requerida narra os mesmos fatos reeditados na inicial de seu apelo, e apresenta um “laudo pericial”, elaborado no dia 22.02.2019 pelo engenheiro Palmiro Soares de Lima Filho, no qual esse profissional, contratado por ela para examinar o local, concluiu que o
“apartamento 103 apresenta infiltrações na sacada e no banheiro provenientes do apartamento 203”,
e que o
“apartamento 203 apresenta infiltrações no banheiro provenientes do apartamento 303, no mesmo local do apartamento 103”,
sugerindo que, para a efetiva reparação do problema, deveria ser realizada a impermeabilização dos ralos (cf. Id. n.

58654490 - pág. 2); a ré também exibiu uma notificação datada de 07.03.2019, encaminhada ao Grupo São Benedito, para que este tomasse “conhecimento do laudo e dos problemas detectados, bem como, adotasse as medidas necessárias (cf. Id. n.

58654491 - pág. 5), e, ainda, uma segunda notificação, datada de 10.04.2019, também enviada ao Grupo São Benedito, solicitando resposta sobre a perícia realizada (cf. Id. n. 58654491 - pág. 2), e, por fim, juntou
prints
de conversas de
whatsapp
, datadas de 27.02.2019 até 04.2019, mantidas entre ela, apelante, e pessoas identificadas como funcionários da empresa São Benedito, nas quais solicita uma solução urgente do problema, conforme o laudo pericial realizado (cf. Id. n. 58654491 - pág. 16-24).

Na impugnação à resposta (Id. n. 58654493), os autores objetam dizendo que,
“se a demandada entende que foi a construtora que causou os prejuízos no apartamento dos Demandantes, que se valha dos meios adequados para ser ressarcida; mas que repare os prejuízos experimentados pelos Demandantes”.

Em seguida, a MM. juíza determinou que as partes fossem intimadas para especificarem as provas a serem produzidas (cf. Id. n. 58654497).

A apelante se manifestou, pedindo a realização de prova pericial,
“especificamente para determinar se os danos supostamente sustentados pelos autores no presente feito realmente ocorreram, a origem desses danos e, consequentemente, toda a descrição da extensão dos danos, indicando se são provenientes da má impermeabilização executada nos imóveis quando da sua construção”
(cf. Id. n.
58654498).

Na sequência, sobreveio a r. sentença apelada, que julgou o pedido procedente pelos seguintes motivos:

(...)

Da análise da contestação e dos documentos carreados pela parte autora, tem-se que é incontroverso os danos provocados no seu apartamento, e que tais danos foram provocados pela instalação do ar condicionado do apartamento da parte autora.

É possível ver que
em 10 de julho de 2018, o Engenheiro Mario Marcio da Costa e Silva, da Construtora e Imobiliária São Benedito, enviou um e-mail ao autor, lhe informando que a causa da infiltração na sacada do apartamento 103 se deu em razão da instalação de ar condicionado no apartamento 203 (de propriedade da requerida), onde a condensadora não se encontra com os drenos instalados de acordo, informando ainda que os rejuntes da sacada também deverão ser refeitos (id. 15978489
).

As informações prestadas pelo Engenheiro possuem relevante valor probante, vez que a própria requerida reconhece que a Construtora e Imobiliária São Benedito realizou reparos em seu apartamento.

Consta ainda, no id.
15978741, a notificação encaminhada pelo Condomínio Parque Residencial Pantanal 1, à requerida, solicitando o reparo no dreno do ar condicionado da sacada e também no rejunte do piso, nos termos da inspeção técnica realizada pela Construtora São Benedito, explicando o vazamento no forro da sacada do requerido, provocando avarias no teto de gesso
.

Os anexos fotográficos também comprovam os danos causados no imóvel dos autores, com buracos no teto, rachaduras na parede da sacada, buracos no teto do banheiro, com vazamento de água.

Logo, restando incontroverso que os problemas de infiltração ocasionados na residência dos autores são decorrentes de vazamento proveniente da unidade edilícia superior, não se encontra justificativas suficientes a afastar a sua responsabilidade pelos danos e prejuízos causados aos condôminos do apartamento 103.

Assim, presentes os pressupostos do dever de indenizar, a saber, comportamento dos demandados, o prejuízo suportado pela autora e o nexo de causalidade.

Diante de tais circunstancias, incontestavelmente, restou caracterizada a ocorrência de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelos danos acarretados no imóvel da autora comprovados através das fotografias acostadas à inicial, o que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

(...)

Extrai-se dos documentos apresentados pelos autores que, em 10 de julho de 2018, o Engenheiro Mario Marcio da Costa e Silva, da
Construtora e Imobiliária São Benedito
, enviou e-mail para o autor Cláudio, informando que a infiltração na sacada do apartamento 103 era causada pela instalação (funcionamento) do aparelho de ar condicionado no apartamento da apelante, de modo que os rejuntes da sacada deveriam ser refeitos (cf. Id. n. 15978489).

A requerida, por sua vez, apresentou o laudo elaborado pelo engenheiro civil Palmiro Soares de Lima Filho – CREA-MT 5.610-D, que confirma que o apartamento 103 apresentava infiltrações proveniente do apartamento 203 (cf. Id. n. 58654490).

Como se vê, os documentos apresentados por ambas as partes indicam que os danos causados ao imóvel dos autores decorreram de infiltrações provenientes do apartamento da apelante, ou seja, há demonstração do nexo de causalidade entre o dano (buraco no teto da sacada) e a causa direta deste (água infiltrada a partir do apartamento da requerida), estando, portanto, demonstradas as exigências essenciais justificadoras da reparação dos danos materiais experimentados pelos requerentes.

Quanto à legitimidade da ré para figurar no polo passivo da presente demanda, o que envolve a alegação da ausência de responsabilidade dela pela reparação dos danos, observo que a ré admite que sabia que os danos no imóvel dos autores foram causados por infiltrações provenientes do seu apartamento, mas, como primeira objeção, alega que nunca soube que deveria arcar com os reparos, e depois, ainda que tivesse sido instada a reparar os danos, tal responsabilidade não seria sua, e sim da empresa São Benedito.

Quanto a esse ponto, admito que os autores, quando impugnaram a contestação, já responderam à altura e de modo plenamente satisfatório a essa pífia objeção levada pela ré/apelante para se furtar à responsabilidade pessoal pela reparação dos danos; ora, as provas dos autos mostram que o apartamento dos autores fora danificado – isso é fato inconteste –, e que os danos decorram de infiltrações provenientes do apartamento da ré/apelante, cabendo exclusivamente a esta a correção imediata e satisfatória dos problemas, e se de fato as infiltrações resultaram de falhas estruturais derivadas de erro de projeto ou de falha na edificação do prédio, então, sem dúvida, pode a ré convocar a Construtora ou qualquer outro terceiro para responder, seja por denunciação à lide, seja por ação regressiva, enfim, por qualquer meio juridicamente disponível, mas, de todo modo, o que ela não pode é se furtar à responsabilidade civil por fato daninho causado por defeitos/problemas que, originados em seu imóvel, acabaram irradiando efeitos no imóvel vizinho.

Quanto à indenização por danos morais, os autores afirmam que a mesma é devida porque
“tentaram, por diversas vezes, resolver amigavelmente o problema, contudo, a Requerida sempre se omitiu e vem se omitindo, permanecendo-se inerte por mais de 2 (dois) anos após a ciência do problema da instalação de ar condicionado causava ao apartamento dos Requerentes”.

A escusa apresentada pela ré, de que não sabia que deveria providenciar os reparos no imóvel dos autores, é desculpa que não convence nem cola, até porque referida solicitação constou expressamente da notificação que lhe fora envida, conforme documento vinculado ao Id. 58654460, cujo teor é o seguinte:

“Solicitamos que seja realizado reparo no dreno do ar condicionado da sacada, e também no rejunte do piso da mesma, conforme inspeção realizada pelo engenheiro da Construtora São Benedito, Sr. Mário Márcio, na data de 10 de julho de 2018, tendo em vista que está vazando no forro da sacada do apartamento 103 Torres das Matas, andar de baixo, provocando avarias no teto de gesso”.

De qualquer maneira, não vejo como um problema pontual de vazamento de água para a sacada do apartamento dos autores, a partir de infiltração proveniente do apartamento da ré, mesmo quando se sabe que esse tipo de problema causa incômodo, desconforto e tristeza, possa ser recepcionado como fato potencial ou efetivamente causador de ofensa à honra e à dignidade da pessoa humana dos moradores do apartamento afetado pelas infiltrações; cuida-se, na verdade, de imbróglio próprio da convivência condominial, que não foi propositalmente causado pela ré, embora lhe cumprisse saneá-lo imediatamente, mas sem que a omissão, ou mesmo a recalcitrância em fazê-lo – no caso, em virtude da compreensão equivocada de que a Construtora – possa ser enquadrada como

Assim sendo, não há falar em condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral, já que, embora a situação descrita pela parte autora seja aborrecedora, a questão só parece ter se prolongado em razão de falha de comunicação entre as partes.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021